Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE EXAME PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MORAIS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE POR MEIO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TEMA No 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. ENUNCIADO No 362 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a "ilegitimidade ativa" da ora agravada para a instauração do incidente de cumprimento de sentença; b) a necessidade de prévia liquidação de sentença; e c) a definição do termo inicial para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária.
2. Em relação ao requerimento de declaração de "ilegitimidade ativa", é necessário observar o momento apropriado para a análise dessa condição da ação é a fase saneadora. 2.1. O exame possível na fase de cumprimento não deve ser a respeito, propriamente, da "legitimidade ativa" para o início da fase de cumprimento, mas se a parte credora de algum modo sucedeu o demandante ou se foi por ele efetivamente presentado nas fases iniciais do procedimento; assim, se pode, de fato, exercer a pretensão ao crédito resultante da sentença condenatória. 2.2. Ademais, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questão formal que não decidida pelo Juízo singular, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. Ademais, o montante devido pode ser apurado por intermédio da confecção de meros cálculos aritméticos, dispensando-se o procedimento prévio de liquidação de sentença. Assim, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 509, § 2o, do CPC. 3.1. Pela mesma razão o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema repetitivo no 1169 não pode ser aplicado ao caso em exame.
4. Em relação ao termo inicial dos encargos legais, a despeito das razões articuladas pela sociedade empresária recorrente, a compensação dos danos morais, em casos como o presente, torna-se exigível a partir da data decisão que reconheceu a existência de violação à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante, como orienta o enunciado no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, como determina a regra estabelecida no art. 405 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.